Tribunal: TJMT
Processo: 0017569-54.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MILTON SILVA DE ASSIS
ESTADO DE MATO GOSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MILTON SILVA DE ASSIS

Número do Protocolo: 23352/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABALROAMENTO POR VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE POSSIBILITE O JULGAMENTO DA DEMANDA - CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - ANALISE DO MÉRITO PREJUDICADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PREJUDICADOS.
Mostrando-se a prova testemunhal e pericial indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, eis que não há outras formas de comprovar o nexo causal.
Embora o artigo 130 do Código de Processo Civil disponha acerca da faculdade do juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa arguida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

INTERESSADO/APELANTE:
MILTON SILVA DE ASSIS
ESTADO DE MATO GOSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MILTON SILVA DE ASSIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MILTON SILVA DE ASSIS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente o processo, condenando o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) a título de lucros cessantes, que deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir da publicação da sentença.
A sentença, condenou, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Em grau recursal, afirma o apelante MILTON SILVA DE ASSIS, preliminarmente, que o juiz deixou de manifestar na sentença acerca dos danos morais, já que na decisão dos embargos de declaração o juízo manifestou entendimento favorável em sua fundamentação, entretanto negou provimento ao pedido de danos morais o afastando.
No mérito, aduz que o apelante fora atropelado por uma viatura da polícia, quando voltava para casa após sair do culto evangélico que frequentava.
Relata que a responsabilidade do Estado reside exatamente no fato de que seus agentes, os policiais militares, não tomaram as devidas cautelas durante a desastrosa e absurda ação, que em alta velocidade e sem giroflex ou sirene ligada transitavam entre os carros, situação em que abalroaram o apelante em sua motocicleta.
Pede pela majoração do quantum indenizatório na importância de 300 (trezentos) salários mínimos, que é o valor médio atribuído pelo STJ em jurisprudências análogas, bem como a condenação da apelada ao pagamento dos honorários contratuais.
Salienta, que a decisão quanto a parcial condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes apenas do período do acidente até o momento da liberação de valores para a realização de ato cirúrgico não esmerou no costumeiro acerto, visto a sua fragilidade e permanência de incapacidade absoluta para o trabalho.
Assevera que os orçamentos juntados aos autos são suficientes para ensejar a condenação da apelada aos danos materiais.
Por fim, quanto aos juros e correção monetária alega que deve ser aplicado as súmulas 43 e 54 do STJ, bem como a aplicação do INPC sobre o valor da condenação na forma legal em 1%.
Por outro lado, em seu recurso de apelação, o apelante ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que o pedido de dano material ventilado representa alegação sem demonstração. Com efeito, não se identifica nos autos nenhuma prova quanto aos rendimentos mencionados pela parte, seja daquele alegado na inicial (R$8.375,00), seja daquele consignado na sentença (R$ 4.000,00) e a partir do qual fora arbitrado o valor indenizatório.
Ademais, aduz que se tratando de Fazenda Pública deve incidir o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, que determina a aplicação da TR como índice de correção monetária.
Ainda, alega, que a sentença condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, o que daria o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com o que não se pode consentir, devendo o dispositivo legal em que se baseou o magistrado, ser flexibilizado na espécie.
Foram apresentadas as contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 237v/244 e por MILTON SILVA DE ASSIS às fls. 246/250 .
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (fls.257-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como já explicitado, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MILTON SILVA DE ASSIS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente o processo, condenando o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) a título de lucros cessantes, que deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir da publicação da sentença.
A sentença, condenou, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem.
De início, por versar sobre matéria de ordem pública - o CERCEAMENTO DE DEFESA, suscito de ofício a esta d. Turma Julgadora.
Verifica-se que o caso é de anulação da sentença, visto que citra petita.
Para melhor compreensão, tornar-se imperiosa a exposição dos fatos postos à discussão.
Alega o autor, que foi atropelado por uma viatura da polícia, quando voltava para casa após sair do culto evangélico que frequentava.
Relata, ainda, que a responsabilidade do Estado reside exatamente no fato de que seus agentes, os policiais militares, não tomaram as devidas cautelas durante a desastrosa e absurda ação, que em alta velocidade e sem giroflex ou sirene ligada transitavam entre os carros, situação em que abalroaram o apelante em sua motocicleta.
Com efeito, o feito, inicialmente, veio a ser sentenciado como se fosse ação única e exclusivamente de medicamento, não tendo o juízo de primeiro grau enfrentado todos os pedidos formulados pelo autor.
Mesmo opostos os embargos de declaração, ainda assim os pedidos não foram analisados em sua totalidade, sendo decidido apenas os danos materiais e lucros cessantes, deixando de se manifestar quanto ao pedido de dano moral, o que evidencia como uma sentença citra petita.
Ademais, quanto ao pedido de dano material, inerente a inutilização da motocicleta, bem como os lucros cessantes, reluz-se que demanda a necessidade de dilação probatória, a fim de que seja oportunizado a parte a produção da prova por ela requerida na exordial, qual seja, a perícia técnica.
A sentença apenas negou o direito ao argumento de falta de prova, quando da análise dos aclaratórios, entretanto, não enfrentou/analisou o pedido de prova pericial formulado pela parte.
Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que não obstante as alegadas lesões permanentes aduzidas pelo autor, faz-se necessária a produção de prova técnica com o fito de esclarecer se de fato essas inviabilizam o exercício de suas atividades habituais.
Portanto, a realização da prova pericial postulada é imprescindível, haja vista que a quantificação do dano na motocicleta somente poderá ser avaliada mediante este tipo de prova, e influenciará diametralmente no seu julgamento.
Ora, é norma imperativa o julgamento de todas as questões que as partes levantaram no processo, sendo requisitos essenciais da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito e o dispositivo, onde o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeteram (art. 489, II e III, do CPC).
Outrossim, conforme o disposto no art. 492 do CPC: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Assim sendo, concluiu-se que a prestação jurisdicional na instância de origem foi deficiente, acarretando nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de apreciação do pedido. A propósito, vale citar:
Desta forma, configurada a hipótese de sentença citra petita, nula é a decisão, tendo-se como não esgotada a prestação jurisdicional.
Em casos análogos ao discutido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO NO PRODUTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE POSSIBILITE O JULGAMENTO DA DEMANDA - CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - ANALISE DO MÉRITO PREJUDICADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Mostrando-se a prova testemunhal e pericial indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, eis que não há outras formas de comprovar o nexo causal. Embora o artigo 130 do Código de Processo Civil disponha acerca da faculdade do juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa arguida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Diante da inversão do ônus da prova, competia ao réu/apelante demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. (TJ-MT - AC: 00045674320188110008 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Mostrando-se a prova pericial indispensável para comprovação dos fatos alegados pela parte autora, mormente por se caracterizar na prova mais robusta, deve a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada, eis que não há outras formas de comprovar a extensão da lesão sofrida pela parte.
(N.U 0005656-12.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016) (grifo nosso)

Colaciona-se jurisprudência do STJ sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial (possibilidade de aplicação dos §§ 3º e 4º do artigo 515 do CPC/73) impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.
3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 356960/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SENTENÇA. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO (CITRA PETITA).
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Caracteriza-se o julgamento aquém do pedido (citra petita) quando a sentença deixa de examinar, de maneira fundamentada, pedido expresso formulado na petição inicial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 704992/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, T3, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
Pelo exposto, de ofício, declara-se a nulidade da sentença, desconstituindo-a, para que outra seja proferida com apreciação de todos os pedidos elencados na inicial. Prejudicados os apelos do autor e do Estado de Mato Grosso, bem como a remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR